Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704695-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública. Na origem, ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA E OUTROS interpuseram mandado de segurança contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal alegando, em síntese, que a Emenda Constitucional (“EC”) no 87/2015 que, ao dar nova redação aos incisos VII e VIII do artigo 145 da CF/88, passou a prever que, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, o ICMS seria devido à alíquota interestadual para o Estado de origem e para o Estado de destino deveria ser recolhida a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Após a publicação da EC no 87/2015, o CONFAZ publicou o Convênio ICMS no 93/2015 para instituir e estabelecer as regras gerais para os Estados de destino exigirem o DIFAL. Ato contínuo, diversos entes da Federação, a exemplo do Distrito Federal, publicaram atos normativos para exigir o DIFAL nas remessas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS. Ocorre que, em que pese a publicação da EC no 87/2015, do Convênio e da Lei Distrital, não houve publicação de Lei Complementar em âmbito nacional para instituir e regulamentar o _2_ DIFAL, conforme exige a alínea “a” do inciso III do artigo 146 da Constituição, o que ensejou diversas ações judiciais visando o reconhecimento do direito de deixar de recolher este diferencial. Assim, em 24 de fevereiro de 2021, foi concluído o julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) no 1.287.019/DF, submetido à repercussão geral da matéria, ocasião na qual o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal (“STF”), por maioria de votos, adotou o entendimento de que a cobrança do DIFAL, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. No entanto, o STF modulou os efeitos deste julgado para 1o de janeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento. Porém, somente em 5 de janeiro de 2022 é que foi publicada a Lei Complementar (“LC”) no 190/2022 que instituiu e regulamentou o DIFAL. Diante desse cenário, considerando a publicação da aludida LC no 190/2022 no curso do ano-calendário de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido pelos Estados a partir de 1o de janeiro de 2023, uma vez que a exigência tributária submete-se ao princípio da anterioridade de exercício, previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Não bastasse isso, ainda que inexistisse a anterioridade anual, ainda assim a incidência do DIFAL deveria respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição, de modo que sua exigência só seria autorizada a partir de 4 de abril de 2022 (90 dias a partir da publicação da Lei Complementar no 190/2022, o que se deu em 5 de janeiro de 2022). Além disso, a edição de lei ordinária instituindo tal cobrança deve ser posterior à publicação da Lei Complementar no 190/2022, visto a conclusão do ciclo de positivação, o que ainda não ocorreu no âmbito do Distrito Federal. Requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do tributo ou, subsidiariamente, que seja observada a anterioridade anual ou nonagenal. A liminar foi deferida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (I) a Lei Complementar n. 190/2022 meramente regula a matéria do ICMS/DIFAL, sem instituir ou majorar tributo, o qual já fora instituído pela Lei Distrital 5.546/2015; (II) o STF, no julgamento do Tema n. 1.093, não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu sua eficácia até edição de lei complementar federal, sem afastar sua validade; e (III) o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, ao prever incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009, combinado com o art. 1.015, XIII, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede ou denega a liminar em mandado de segurança. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e adicional para o FCP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal até que sobrevenha lei ordinária regulamentado a cobrança após a Lei Complementar no 190/2022 e, subsidiariamente, a suspensão do recolhimento no exercício de 2022 ou pelo período de 90 (noventa) dias a contar da publicação da Lei Complementar no 190/2022. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 1o). Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores de deferimento do pedido em caráter liminar. Veja-se. O artigo 150, III, b da Constituição Federal veda a cobrança de tributo no mesmo exercício em que foi publicada a lei, mas a Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 4/1/2022, portanto, a princípio, não é possível a cobrança do DIFAL nesse exercício e, somado a esse fato, não houve edição de lei no âmbito do Distrito Federal posterior à referida lei complementar para legitimar essa cobrança. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do DIFAL e adicional para o FCP até decisão final.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). No âmbito do Distrito Federal, vigora a Lei no 5.546/2015, de maneira que, com a edição da Lei Complementar no 190/2022, aparentemente teria sido atendida a exigência imposta pela Suprema Corte para a cobrança do tributo. No entanto, em atenção ao princípio da anterioridade tributária, surge a questão de estabelecer quando se deve pagar o imposto, conforme se infere dos art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, e 104 do Código Tributário Nacional, verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; “Art. 104: “Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: I – que instituem ou majoram tais impostos;” A Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 04.01.2022, e, havendo lei ordinária regulando a cobrança, cumpre averiguar se é possível que produza efeitos ainda no exercício em que editada, ou se a permissão para a exigência da exação equivaleria a verdadeira instituição tributo, do de maneira que somente poderia ser cobrado no exercício seguinte (2023), ou quando decorridos 90 (noventa) dias da data em que tenha sido publicada a lei. A LC 190/2022 estabeleceu no art. 3o que a produção de seus efeitos deve observar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, c, da CF/88, daí porque a exação poderia ser cobrada a partir de 04.04.2022. Todavia, se for compreendido que o diploma legislativo teria instituído o tributo, nessa hipótese somente poderia ser exigido a partir de 2023. Como se percebe, a solução da controvérsia requer uma análise aprofundada da questão, inviável de ser efetivada em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em sede de agravo de instrumento. No entanto, evidencia-se a probabilidade concreta da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar, ao menos em análise perfunctória, a concessão do almejado efeito suspensivo. Com efeito, enquanto não se chegar a um desfecho final da controvérsia, parcela considerável deixará de ser recolhida pela Fazenda Pública, cuja importância ganha especial relevo no contexto da atual pandemia, que ainda persiste, e, por isso, consome vultosos recursos públicos. Ademais, no caso de desprovimento do recurso, a agravada poderá ser ressarcida pelo ente fazendários dos valores que foram recolhidos aos cofres públicos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator